Tribunal: TJDFT
Processo: 0718683-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRECLUSÃO. VIA INADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu habeas corpus visando afastar a valoração negativa de antecedentes criminais extintos há mais de 15 anos, utilizados na primeira fase da dosimetria da pena, e readequar a pena-base ao mínimo legal, com a fixação de regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa de antecedentes criminais extintos há mais de 15 anos é adequada; e (ii) estabelecer se o habeas corpus é a via adequada para revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via eleita não se presta à finalidade de reforma de julgado, não podendo substituir o recurso legalmente previsto.
4. Ausente qualquer omissão, teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, a justificar a impetração.
5. A valoração negativa dos antecedentes na sentença condenatória foi confirmada no acórdão da 1a Turma Criminal.
6. O habeas corpus não se presta à revisão de matéria já decidida em sede recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Interno conhecido e não provido.